Tribunal: TJES
Processo: 5018180-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018180-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX PIMENTA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 11.846/2022. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E UM QUARTO DA PENA DO CRIME NÃO IMPEDITIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 9º DO DECRETO PRESIDENCIAL. FRAÇÃO NÃO ALCANÇADA. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese da ocorrência de condenações nas iras de crimes impeditivos e não impeditivos, o apenado deveria ter cumprido, até o dia 25/12/2023, a fração de
1/4
(um quarto) das penas lhe impostas pelos crimes não impeditivos, e
2/3
(dois terços) das penas relativas aos crimes impeditivos, consoante previsão dos arts. 3º e 9º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

2.
Reeducando que não preencheu o disposto nos arts. 3º e 9º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, não faz jus à comutação de penas.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018180-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEX PIMENTA DE LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
ALEX PIMENTA DE LIMA

em face da decisão
proferida pel
o

Juíz
o
da 2ª Vara Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/
ES, que,
n
os autos do processo de execução penal
nº 00
14568-48.2007.
8.08.001
1
, indeferiu pedido de
comutação
d
e pena
s

formulado com base no
art. 3º do
Decreto Presidencial
nº
11.
846
/
202
3
1
, em razão de o reeducando não ter cumprido 2/3 (dois terços
)
da pena referente
à condenação por
crime impeditivo
(Id. 11026899, mov. 275.2).

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, que o acusado preencheu o requisito imposto no art. 9º e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023
2
, postulando pela concessão da comutação das penas
(Id. 11026900, mov. 284.1)
.

A irresignação não merece prosperar.

Na hipótese, o
apenado é reincidente, e para ter direito
à
comutação dever
ia
ter cumprido, até o dia 25/12/2023,
a fração de
1/4
(
um quarto)
da
s
pena
s lhe
imposta
s
pelo
s
crime
s

não impeditivos
, e
2/3

(dois terços)
da
s
pena
s
relativas aos
crimes
impeditivos, consoante previsão do art. 9º do
d
ecreto supracitado,
in verbis
:

“
Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Contudo, d
a guia de execução se extrai que o reeducando
foi condenado ao
total
de
30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
relativ
os
a
0
3
(
três
) condenações pela prática de roubo qualificado –
crime impeditivo
(autos nº 0000878-08.2025.8.08.0036,
0001335-37.2015.8.08.0032
e 0000274-85.2022.8.08.0036);
01 (uma)
condenação pela prática de
lesão corporal e violência psicológica contra mulher –
crime impeditivo

(autos nº 0000524-55.2021.8.08.0036),
e
02 (d
uas
)

condenações por
furto –
crime
não impeditivo
(autos nº 0000680-87.2014.8.08.0036 e 0000065-78.2006.8.08.0036).

Considerando então a informação de que
, em 11/11/202
4, data do documento
Id. 11026895,
o apenado
havia
cumprido o total de
45%
(quarenta e cinco por cento) da
reprimenda
total,
de rigor a conclusão de que, em 25/12/2023,

não
havia cumprido
mais de

2/3

(
dois terços
)
da
s
pena
s
referente
s
aos crimes
impeditivos,
e
1/4
(
um quarto)
da
s
pena
s

lhe imposta s pelo s crime s comu ns
.

Destaco que a defesa não instruiu o feito com quaisquer cálculos ou documentos que comprovassem o cumprimento das previstas frações legais
e, desse modo,
não demonstrado o atendimento aos requisitos objetivos previstos no
d
ecreto em questão, era mesmo de rigor o indeferimento d
a comutação
.

D
ISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o
entendimento da Procuradoria de Justiça
(Id.
11220349)
,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2º A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no
caput
e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.

§ 3º A comutação será de metade, se não reincidentes, e um terço, se reincidentes, nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, quando se tratar de pessoas, nacionais e migrantes, nas seguintes hipóteses:

I - pessoas maiores de sessenta e cinco anos;

II - mulheres com filhos de qualquer idade com doença crônica grave ou deficiência;

III - mulheres imprescindíveis aos cuidados de criança menor de doze anos de idade; e

IV - pessoas com deficiência, entendidas como qualquer impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

2
Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.